Tribunal: TJSP
Processo: 1015519-33.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Afastamento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões - Mérito – a operação celebrada entre as partes não foi de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo comum - Por conseguinte, somente poderiam ser adotadas como parâmetro as taxas médias divulgadas pelo Banco Central

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Afastamento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões - Mérito – a operação celebrada entre as partes não foi de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo comum - Por conseguinte, somente poderiam ser adotadas como parâmetro as taxas médias divulgadas pelo Banco Central relativas às operações de crédito pessoal não consignado, tal como procedeu o douto juízo a quo - Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade, em virtude do valor irrisório do proveito econômico e do valor da causa (R$ 5.414,40) – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.